Tribunal: TJDFT
Processo: 0737159-29.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4o, LAD). AÇÃO PENAL EM CURSO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. ART. 33, §2o, DO CP. REGIME SEMIABERTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

1. Apelação criminal contra a sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06.

2. A partir de coerente e harmônico conjunto probatório resta evidenciada a autoria e materialidade do crime de tráfico de entorpecentes, não havendo que se falar em absolvição.

3. Inaplicável o princípio da insignificância no caso de crime de tráfico de drogas, tendo em vista a potencialidade lesiva e periculosidade social da ação para a coletividade, além de se tratar de crime de perigo presumido ou abstrato e sua configuração independe da quantidade de droga comercializada.

4. Inviável a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (artigo 33, § 4o, LAD), pois há contra o réu outras duas ações penais em curso também pela prática de tráfico de drogas, o que evidencia o seu envolvimento com a prática de atividades ilícitas.

5. Se a reprimenda fixada foi superior a quatro anos, deve ser fixado o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, em obediência ao ditame legal disposto no artigo 33, §2o, alínea “b”, do Código Penal.

6. É do Juízo da Execução Penal a competência para analisar o requerimento de gratuidade de justiça, nos termos da Súmula 26 deste Tribunal: “Compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado”.

7. Recurso conhecido e desprovido.